Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-96.2024.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-96.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIR MALICI - CPF: 902.404.211-91 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LICITUDE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdecir Malici contra sentença da 1ª Vara de Alta Floresta/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., relativos a juros remuneratórios e tarifas bancárias incidentes em financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,59% a.m., superior à média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a existência de vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca de vício de vontade ou violação aos deveres de informação e transparência afasta a alegação de nulidade contratual.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora acima da média de mercado, não caracteriza abusividade, pois, segundo a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), a média é apenas parâmetro de referência e não limite absoluto.

5. A tarifa de registro do contrato é válida, conforme o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço pelo registro do bem no Detran.

6. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, desde que prevista contratualmente e não excessiva, como no caso em exame.

7. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando se tratar de veículo usado e houver comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no STJ e observado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo a abusividade ser comprovada no caso concreto.

2. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. A tarifa de cadastro é lícita se expressamente pactuada e dentro de valores razoáveis.

4. A tarifa de avaliação do bem é legítima em contratos de financiamento de veículos usados, desde que comprovada a prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR MALICI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO ITACARD S/A.

Em sentença (ID. 313209894 - ID de origem 199168683), o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

O apelante (ID. 313209895 - ID de origem 201430858) alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da boa-fé e carência do princípio da transparência, sustentando que a instituição financeira o colocou em evidente desvantagem ao impor unilateralmente os procedimentos e termos contratuais sem disponibilizar meios adequados para conhecimento sobre sua execução e validade.

No mérito, argumenta que os juros remuneratórios aplicados são abusivos, pois embora o contrato estabeleça taxa de 2,59% a.m., o cálculo efetivamente praticado corresponde a 2,62% a.m., evidenciando má-fé da financeira em aplicar taxa maior que a pactuada, lesionando o autor pela abusividade e falta de transparência.

Quanto à tarifa de registro de contrato, sustenta sua ilegalidade por não estar contemplada nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.518/2007 e 3.919/2010, além de não haver comprovação da efetiva prestação do serviço, argumentando que a instituição financeira não enviou aos autos comprovantes de pagamento do encargo.

Em relação à tarifa de cadastro, aduz que sua cobrança é abusiva por falta de transparência, desproporcionalidade dos valores e desvantagem exagerada ao consumidor, violando o artigo 39, inciso V, do CDC, que proíbe a exigência de vantagens manifestamente excessivas.

Sobre a tarifa de avaliação, argumenta que o veículo já se encontrava avaliado pelo lojista com base na tabela FIPE antes da compra, configurando custo indevido e enriquecimento ilícito pela financeira. Sustenta que o laudo apresentado pela instituição financeira é raso, genérico e produzido unilateralmente, sem assinatura da parte autora e sem menção de quem é o avaliador.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros e encargos cobrados, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prequestionando dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões sob ID. 313209898 - ID de origem 206872807.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDECIR MALICI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento firmado com o BANCO ITACARD S/A.

A celeuma recursal gravita em torno da alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios e encargos contratuais, especificamente quanto à taxa de juros efetivamente aplicada (2,59% a.m.), que segundo o apelante seria superior à pactuada, bem como sobre a legalidade das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem, as quais o recorrente sustenta serem indevidas por falta de transparência, ausência de efetiva prestação dos serviços e onerosidade excessiva.

Inicialmente, o alegado vício de vontade, suscetível de infirmar o efetivo consentimento das partes e desvelar eventual dissimulação quanto à natureza do negócio jurídico, deve ser cabalmente demonstrado por quem o invoca, o que, à evidência, não se verifica nos autos. Caberia à Apelante comprovar, de forma inequívoca, que sua manifestação volitiva encontrava-se maculada.

Ocorre que, no caso em exame, não se vislumbra a verossimilhança das alegações formuladas pela Apelante, de modo a transferir ao Banco Apelado o ônus integral da prova.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – OPERAÇÃO VÁLIDA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO, NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Com a implantação do CDC, o artigo 6º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. Ausente à prova de que a mutuária manifestou o desejo de contratar empréstimo consignado, é de rigor a validação da operação bancária contratada de empréstimo pessoal não consignado . De acordo com o Verbete da Súmula do STF nº 159, não há falar em repetição em dobro se houver boa-fé do credor. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, quando o valor fixado atende aos requisitos dispostos no art . 85, § 2º do CPC, além de tratar-se de causa bastante corriqueira no judiciário, não possuindo grande complexidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019062-20.2023.8 .11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

Quanto à alegada ofensa aos princípios da boa-fé e transparência, não há elementos nos autos que demonstrem qualquer vício de consentimento no negócio jurídico firmado entre as partes, sendo o contrato claro quanto à taxa de juros aplicada, valor das prestações e total do financiamento, incluindo os encargos, conforme destacado na sentença.

No tocante aos juros remuneratórios, a sentença corretamente apontou que a taxa de 2,59% a.m. pactuada, embora acima da taxa média de mercado (2,16% a.m.), não caracteriza abusividade, pois conforme entendimento do STJ, a taxa média de mercado não é um limite impositivo, mas uma referência, sendo que o simples fato de a taxa contratada estar acima da média não configura, por si só, abuso.

A corte superior preleciona:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n).

Sobre a tarifa de registro de contrato, a sentença fundamentou sua licitude com base no Recurso Especial n° 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), que admite a cobrança desde que comprovada a prestação do serviço, o que foi demonstrado pelo banco requerido ao apresentar comprovante de que o bem foi efetivamente registrado no Detran em nome da requerida (Id 155267731).

Em relação à tarifa de cadastro, a sentença aplicou corretamente a Súmula 566 do STJ, que permite sua cobrança nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n° 3.518/2007, não havendo parâmetros que indicassem abusividade no valor cobrado de R$ 847,00, sendo descabido o pleito de devolução.

De igual forma entende este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas ( REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado . (TJ-MT - AC: 10235650620198110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

Derradeiramente, no que concerne à tarifa de avaliação do bem, a sentença baseou-se no entendimento do STJ que admite sua aplicabilidade quando observada a efetiva prestação do serviço, o que foi comprovado pela instituição financeira com a apresentação do termo de avaliação do bem, permitindo a inclusão da cláusula no contrato bancário e tornando indevida sua devolução.

O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos. No caso, o contrato foi assinado em 2022 (ID. 313209877 - ID de origem 155267726) para financiar o TUCSON GL 4X2-AT 2.0 16V G4C, ano 2010, o que se enquadra nos critérios fixados, afastando qualquer irregularidade na cobrança.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade na cobrança das tarifas refutadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025